Tribunal: TJPA
Processo: 0010183-10.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MULTA DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUSENTES. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da abstenção do réu de inscrever, em dívida ativa, multa fixada em 6.832 UPF?s ou R$20.666,80 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) em processo administrativo nº 0109.002.915/0 - PROCON-PA, cuja ação judicial discute sua regularidade/validade.2. Em análise detida do mérito recursal da irresignação, vislumbro que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, outrossim, quanto ao perigo de dano, deve-se verificar a consistência na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto que o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade do direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer em razão do decurso do tempo.3. Verifica-se que milita em favor da agravada o risco maior de dano, inclusive porque, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida, deve ser considerado que, caso a multa venha a ser inscrita em dívida ativa do Estado a recorrida poderá sofrer severas constrições em face da atividade comercial.4. Ademais, frise-se que há ausência do perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento administrativo, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível.5. Não vislumbro a urgência alegada para a inscrição imediata da multa em dívida ativa, tendo em mira que após o deslinde da questão, na hipótese de confirmação da validade da multa, a referida poderá ser promovida sem prejuízos ao agravante.6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO N° 0010183-10.2016.8.14.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL: IBRAIM JOSE DAS MARCES ROCHA
AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADOS: FELIPE FADUL LIMA - OAB/PA 17.682
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MULTA DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUSENTES. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da abstenção do réu de inscrever, em dívida ativa, multa fixada em 6.832 UPF¿s ou R$20.666,80 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) em processo administrativo nº 0109.002.915/0 - PROCON-PA, cuja ação judicial discute sua regularidade/validade.
2.

Em análise detida do mérito recursal da irresignação, vislumbro que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, outrossim, quanto ao perigo de dano, deve-se verificar a consistência na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto que o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade do direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer em razão do decurso do tempo.
3.
Verifica-se que milita em favor da agravada o risco maior de dano, inclusive porque, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida, deve ser considerado que, caso a multa venha a ser inscrita em dívida ativa do Estado a recorrida poderá sofrer severas constrições em face da atividade comercial.
4.
Ademais, frise-se que há ausência do perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento administrativo, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível.
5.
Não vislumbro a urgência alegada para a inscrição imediata da multa em dívida ativa, tendo em mira que após o deslinde da questão, na hipótese de confirmação da validade da multa, a referida poderá ser promovida sem prejuízos ao agravante.
6.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR DESPROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia 25 de janeiro de 2021 e término às 14h00 do dia 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
RELATÓRIO
A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
AÇ¿O ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo n.
º: 0247231-86.2016.814.0301),
movida por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA
.

Narram os autos, que o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:
(...) Na esteira deste raciocínio, do cotejo analítico dos fatos relatados na inicial e dos documentos a ela colacionados, resta evidenciado que, a fixaç¿o da pena pecuniária no patamar de 6.832 UPF ́s ou R$20.666,80 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), mostra-se extremamente desproporcional em relaç¿o a soma das faturas objetos da reclamaç¿o apurada nos autos do Processo Administrativo n° 0109.002.915/0, qual seja, o valor de R$328,22 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) e, por conseguinte, demonstra-se a inobservância dos critérios de fixaç¿o da multa estabelecidos no art. 57, do CDC, mormente, da ¿vantagem auferida¿ pelo fornecedor.
Portanto, diante das raz
¿
es esposadas, neste juízo de cogni
ç¿
o n
¿
o exauriente, entendo estar configurada a possibilidade de concess
¿
o de medida de urgência (tutela antecipada), nos termos do art. 300, caput, do CPC, eis que presentes os requisitos da probabilidade do d
ireito e perigo de dano, haja vista a iminência da inscriç¿o dos valores da multa em dívida ativa e sua consequente cobrança judicial.
Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando, ao Réu, a obrigaç¿o de n¿o fazer, no sentido de se abste
r em proceder a inscriç¿o ou, caso já tenha sido efetivada, determino, a obrigaç¿o de fazer, no sentido de suspender os efeitos da inscriç¿o em dívida ativa dos valores da pena de multa aplicada pelo Procon/PA nos autos do Processo Administrativo n° 0109.0
02.915/0 em desfavor da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA. (...)¿

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas raz
õ
es (fls. 02/15), o Agravante aduz que a decisão proferida pelo juízo
a quo
incidiu em flagrante contrariedade a diversos dispositivos legais e Princípios Constitucionais como da legalidade e do interesse público, além de dispositivos do Código de Processo Civil, razão pela qual merece ser revogada.

Menciona que a decisão proferida em sede tutela antecipada determinou a suspensão da inscrição em dívida ativa dos valores da pena de multa aplicada pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no valor de 6.832 UPF ́s (seis mil oitocentos e trinta e duas Unidades de Padrão Fiscal do Pará), após apuração dos fatos e documentos referentes ao Processo Administrativo nº 0109.002.915/0.

Informa que em sua peça inicial, a Agravada alegou que os atos imputados contra si decorreram da cobrança das faturas dos meses de novembro/2008, fevereiro e dezembro/2009, cujos valores eram respectivamente R$ 131,56 (cento e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), R$ 89,28 (oitenta e nove reais e vinte e oito reais) e R$ 107,38 (cento e sete reais e trinta e oito reais), o que demonstraria a desproporcionalidade da multa aplicada.

Alega que se trata de um tentativa da Agravada de induzir o juízo a erro, haja vista que na realidade a decisão do PROCON-PA baseou-se no fato da fornecedora do serviço de energia elétrica ter admitido erro de leitura apenas na fatura relativa ao mês de fevereiro/2009, sem justificar por que a leitura das demais faturas estavam corretas, deixando de considerar o fato de que o consumo elevado era referente a um imóvel o qual não residia ninguém.

Afirma que para o ¿quantum¿ da multa foram observados todos os requisitos imperativos do Código de Defesa do Consumidor e Decreto Regulamentar nº 2.181/97, estando perfeitamente delimitada ao parâmetro legal do art. 56, inciso I § único, e art. 57, § único, da Lei 8.078/90 e artigos 18, inciso I e 28 do Decreto 2.181/97, a qual pode ser aplicada até três milh
õ
es de UPF ́s.

Cita que se considerou ainda a gravidade da infração que atingiu o direito básico do consumidor; a vantagem auferida pelo fornecedor; a condição econômica do fornecedor; a extensão dos danos causados aos consumidores; as agravantes e atenuantes, não havendo assim a desproporcionalidade e o excesso alegado.

Assevera que no caso em análise é imperioso a atribuição de efeito suspensivo como meio e modo de se corrigir a decisão do juízo
a quo
, que entre outras violaç
õ
es, fere diretamente o princípio da probidade administrativa.

Sustenta que o processo administrativo que culminou na penalidade da empresa demandante se desenvolveu dentro da total e irrestrita legalidade, de modo que inexistem os vícios apontados na inicial, tampouco desproporcionalidade na sanção aplicada, estando a multa aplicada coerente com a infração cometida pela Agravada, respeitando os princípios constitucionais e aqueles corolários à Administração Pública.

Adverte que neste momento a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos não podem ser desconsiderados frente as alegaç
õ
es frágeis apresentadas pela Agravante.

Pontua que o referido processo administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, tendo sido procedido em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, por isso, entendendo não haver razão suficiente para sua desconsideração, sob pena de invasão pelo judiciário na competência atribuída ao Poder Executivo, visto que o controle só pode ser exercido no que concerne ao devido processo legal, não o mérito.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o provimento do presente recurso para que revogada a decisão recorrida.

O feito fora remetido inicialmente a Relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fls.110).

Em razão do afastamento da atividade judicante da referida relatora ante a realização do primeiro turno das eleições de 2016 fora realizada a redistribuição do feito. (fls. 112)

Coube-me o feito por redistribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi o efeito requerido. (fls. 123/126)

Da decisão que deferiu o efeito suspensivo, a parte agravada interpôs Agravo Interno. (fls.129/135)

Em razões recursais, em breve síntese defende a ausência e razoabilidade e proporcionalidade da multa; ausência de prejuízos para o Estado do Pará em caso de manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e o não preenchimento dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.

A
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (fls. 139/145)

Seguidamente,
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pleiteando seu desprovimento. (fls.145/166)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pela não intervenção do
Parquet
nos autos. (fls. 170)

É o relatório.
V O T O
A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

- Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a ¿probabilidade do direito¿ e o ¿perigo de dano irreparável ou de difícil reparação¿.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da abstenção do réu de inscrever, em dívida ativa, multa fixada em 6.832 UPF¿s ou R$20.666,80 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) em processo administrativo nº 0109.002.915/0 - PROCON-PA, cuja ação judicial discute sua regularidade/validade.

Precipuamente, esclareço que o argumento de que o processo administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade e que, por isso, não haveria como falar em questionamento de sua regularidade, assento que tal alegação não se traduz suficiente para desconstituir a decisão atacada, tendo em mira que a medida concedida não traduz a anulação da multa, fato que será analisado ao final da ação originária, após a devida instrução probatória.

Em análise detida do mérito recursal da irresignação, vislumbro que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, outrossim,
quanto ao perigo de dano, deve-se verificar a consistência na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto que o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade do direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer em razão do decurso do tempo.

Nesse contexto, verifica-se que milita em favor da agravada o risco maior de dano, inclusive porque, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida, deve ser considerado que, caso a multa venha a ser inscrita em dívida ativa do Estado a recorrida poderá sofrer severas constrições em face da atividade comercial.

Ademais, frise-se que há ausência do perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento administrativo, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:
EMENTA:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE MULTA DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUSENTES. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tutela antecipada que determinou a abstenção do réu de inscrever, em dívida ativa, multa decorrente de processo administrativo atua conforme preceito legal, vez verificada a existência dos requisitos autorizadores para sua concessão. 2. A medida em questão não enseja danos, na medida em que, na ocasião da solução da controvérsia sobre a regularidade/validade da multa, a inscrição será promovida sem prejuízo algum ao agravante.
Recurso conhecido e improvido. (2019.04514631-33, 209.138, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-01)
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PRELIMINARES.
NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
- As preliminares suscitadas em recurso, contemplativas de matérias não examinadas pelo juízo a quo, quando estranhas à decisão agravada, restam impossibilitadas de conhecimento pelo juízo ad quem. Isto porque o princípio da congruência informa que o exame apriorístico de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância; 2- Sem adentrar o mérito processual, cumpre, por essa via precária, perquirir a presença dos requisitos do art. 300, do CPC; 3- O perigo de dano, consiste na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto que o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade do direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer em razão do decurso do tempo; 4- A empresa agravada teve sua condição como ?suspensa? para emissão de NFE, no dia 02-08-2016; na mesma data, embora constasse como ?suspensa?, estava regularizada e apta para emissão de notas fiscais eletrônicas para seus consumidores, nas filiais de Belém, Tucuruí e Marabá. O agravante, por sua vez, não nega que, de fato, suspendeu a emissão das notas fiscais eletrônicas, aduzindo que a situação havia ocorrido por outros fatores, que não tangiam à dívida ativa. Explicou ainda, que a situação fora regularizada, não havendo motivos para manutenção da sentença; 5- Na espécie, vejo que milita em favor da agravada o risco maior de dano. Isto porque, além do agravante não ter conseguido demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida, deve ser considerado que, caso a empresa agravada venha a ser novamente ?suspensa?, poderá sofrer severas constrições em face da atividade comercial; 6- Assente o perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível; 7- Agravo conhecido em parte; na parte conhecida, recurso provido. (2018.04520201-56, 198.161, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-22)

Desta forma, não vislumbro a urgência alegada para a inscrição imediata da multa em dívida ativa, tendo em mira que após o deslinde da questão, na hipótese de confirmação da validade da multa, a referida poderá ser promovida sem prejuízos ao agravante.

Por fim, não desconheço ter sido proferida anteriormente decisão monocrática em sentido diverso, contudo trata-se de decisão liminar, não exauriente, e que, assim, não pode ser considerada ¿precedente¿, no uso técnico do termo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

6